Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013984-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA VALADARES - CPF: 482.607.111-68 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN – EMPRESA REGULARMENTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS VÁLIDAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade processual está em consonância com a jurisprudência do Tribunal, que reconhece a validade das intimações realizadas via sistema eletrônico às pessoas jurídicas devidamente cadastradas, conforme previsão legal e regulamentar.

A exigência de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN aplica-se, como regra, aos casos em que a ciência não se dá pelo sistema eletrônico, o que não ocorre quando a parte encontra-se habilitada e atuante nos autos por meio do PJe.

Inexistindo demonstração de prejuízo processual efetivo e ausente verossimilhança das alegações de nulidade, deve-se prestigiar a regularidade do trâmite eletrônico, notadamente em fase de cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N° 1007814-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIVANIA JESUS DOS SANTOS

AGRAVADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 285357381), que não conheceu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela manejado.

Aduz a agravante, em suas razões recursais (Id. 288025374), que a ausência de publicação da intimação no DJEN comprometeu o exercício da ampla defesa, resultando em nulidade dos atos subsequentes ao cumprimento de sentença.

Ressalta que, embora haja cadastro no PJe, não houve intimação formal dos patronos nos moldes exigidos pelo art. 272 do CPC e pela Resolução TJ-MT/OE no. 05/2022. Argumenta, ainda, que não foi adotado o procedimento do "Juízo 100% Digital" pelas partes, de modo que a comunicação de atos deveria obedecer a regra geral de publicação via DJEN.

Requer, com base em tais fundamentos, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do cumprimento de sentença que decorre da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Na origem, sustenta a agravante a nulidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, por suposta ausência de regular intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, o que, segundo afirma, implicaria cerceamento de defesa. Para tanto, reitera fundamentos normativos extraídos do Código de Processo Civil e das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça local, pretendendo, com base neles, o reconhecimento da nulidade das intimações processuais realizadas apenas por meio do sistema PJe, e não via DJEN.

Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada (Id. 285357381), a pretensão não encontra respaldo suficiente à luz do ordenamento jurídico vigente. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a validade das intimações eletrônicas quando a parte encontra-se regularmente cadastrada nos sistemas do processo eletrônico. No caso concreto, restou incontroverso que a agravante, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, possui cadastro no PJe e no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos exigidos pela legislação de regência.

A própria decisão recorrida transcreve trechos pertinentes das Portarias e Resoluções aplicáveis (Portaria Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, arts. 246, §1o e 270 do CPC, Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018), reiterando que as intimações destinadas às pessoas jurídicas devem, sempre que possível, ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, o que foi rigorosamente observado no presente feito. Nessa linha, a ausência de intimação por meio do DJEN não caracteriza, por si, vício capaz de comprometer a higidez do processo, máxime diante da constatação de que a própria agravante atuou regularmente nos autos após o cumprimento das formalidades eletrônicas previstas.

Como bem exposto na decisão monocrática, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer irregularidade de ordem formal ou material que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque a própria decisão agravada ressalta que as alegações da parte agravante deverão ser mais detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do mérito recursal, quando será possível cotejar os elementos eventualmente trazidos na contraminuta e eventuais documentos complementares.

Dessa maneira, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, por não restar demonstrado, de forma inequívoca, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito invocado, sendo prudente o exame exauriente quando do julgamento colegiado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 285357381.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025